Tribunal: TJBA
Processo: 0552975-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552975-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO IPVA. CANCELAMENTO DE REGISTRO, MULTAS E DPVAT. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTE DE FUNDAMENTAÇÃO.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c anulatória de lançamento tributário, declarando a inexigibilidade do IPVA lançado em decorrência de contrato de financiamento de veículo celebrado mediante fraude, e extinguiu sem resolução do mérito os pedidos de cancelamento do registro do veículo, anulação de infrações de trânsito e cobrança de DPVAT, por incompetência do juízo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade de ampliação da competência do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para julgar pedidos de natureza administrativa conexos à discussão tributária, em especial o cancelamento de registro de veículo automotor, a anulação de infrações de trânsito e a inexigibilidade do seguro DPVAT.

3. Questiona-se ainda a legitimidade da cobrança de IPVA diante da ausência de posse, domínio e propriedade por parte da instituição financeira em razão de fraude na celebração do contrato.

RAZÕES DE DECIDIR:

4. A sentença acertadamente reconheceu a inexigibilidade do IPVA com base no art. 7.º, § 5.º, da Lei Estadual n.º 6.348/1991, diante da descaracterização da propriedade e da inexistência de fato gerador do tributo, uma vez comprovada a fraude na contratação e a ausência de posse ou domínio do veículo pela instituição financeira.

5. Quanto aos pedidos de cancelamento do registro do veículo, anulação das infrações e do DPVAT, a matéria é de natureza administrativa e extrapola a competência material da 3.ª Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 70 da Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei Estadual n.º 10.845/2007) e da Resolução TJBA n.º 18/2016.

6. Mantém-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a esses pedidos, apenas com o ajuste da fundamentação para afastar o julgamento de mérito e reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA AJUSTE DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NO DISPOSITIVO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0552975-31.2017.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e, como Apelados, o
ESTADO DA BAHIA E OUTRO,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11